Tribunal: TJES
Processo: 5011346-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011346-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ARTHUR DE ALBUQUERQUE TENORIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011346-16.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GAB
INETE 01

RECORRENTE:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
ARTHUR DE ALBUQUERQUE TENORIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMPUTADOR COM FUNCIONALIDADES ANUNCIADAS ("GAME SHIFT" E SAÍDA DISPLAYPORT) INOPERANTES. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REEMBOLSAR.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à ré a devolução do valor de R$4.468,15 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) ao autor, corrigido monetariamente e com juros de mora; condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais; e determinar que a empresa ré proceda ao recolhimento do produto objeto da lide, um notebook marca Dell, em posse do recorrido, no prazo de 30 dias. A condenação decorre da aquisição de um computador cujas funcionalidades "Game Shift" e saída DisplayPort não operaram conforme anunciado, bem como da recusa da ré em prestar assistência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo e a preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência do dever de indenizar, atribuindo o vício à culpa exclusiva do consumidor por modificações no produto (alteração do sistema operacional, memória física e RAM). Alega, ainda, a ausência de comprovação do defeito por laudo técnico, a escolha consciente do consumidor por versão com sistema operacional Linux (sem as funcionalidades reclamadas) e a inexistência de danos morais a serem indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo. O conjunto probatório é suficiente para a resolução da lide, tornando desnecessária a produção de prova pericial, cingindo-se à interpretação contratual à luz das provas documentais já produzidas, notadamente quanto à questão se a alteração do sistema operacional gera perda da garantia.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da recorrente pelos vícios apresentados no produto adquirido pelo recorrido.

7.

Correto o entendimento do juízo de origem. Restou incontroverso que as funções "Game Shift" e a saída DisplayPort não operaram como anunciado. A recorrente, ao atribuir a falha a modificações realizadas pelo consumidor, não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação de causalidade entre a alteração do sistema operacional e o defeito reclamado, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

8.

Caberia à Recorrente, em razão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar inequivocamente que, no momento da oferta e da compra, informou ao consumidor, de maneira ostensiva, que a versão com sistema Linux não possuía as mesmas funcionalidades de hardware ou que estas seriam inoperantes sem o sistema Windows de fábrica. Não há nos autos prova dessa informação. Ao comercializar um produto com determinadas especificações de hardware, gera-se no consumidor a legítima expectativa de que tais componentes funcionarão plenamente, desde que utilizado um sistema operacional compatível, o que não se questiona ser o caso do Windows.

9.

A conduta de condicionar a funcionalidade de um componente físico (hardware) a um sistema operacional específico (software), sem informar o consumidor de forma inequívoca, configura vício de informação, que se equipara ao vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC. A oferta não foi cumprida em sua integralidade.

8.

Ademais, a recusa em prestar assistência técnica sob o argumento de alteração do sistema operacional configura prática abusiva. A garantia do produto não pode ser afastada por tal motivo, mormente quando a própria funcionalidade do equipamento pressupõe a compatibilidade com sistemas operacionais atualizados (Windows 11 PRO, comercializado pela própria recorrente). A conduta da recorrente frustrou a legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o produto com base nas especificações técnicas divulgadas.

10.

Nesse sentido, a simples troca de sistema operacional, por si só, não é causa para a perda total da garantia do hardware, a menos que o fornecedor comprove que tal alteração causou o defeito, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu. Negar-se a sequer analisar o produto é uma manifestação de descaso e viola o dever de sanar o vício no prazo legal.

11.

No que tange aos danos materiais, a condenação à restituição integral do valor pago pelo produto, no montante de R$4.468,15 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), é medida que se impõe. O vício do produto não foi sanado e comprometeu funções essenciais que foram determinantes para a compra, caracterizando descumprimento da oferta. Assim, a devolução da quantia paga é um direito assegurado ao consumidor pelo art. 18 do CDC.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, que envolveram a frustração com um produto defeituoso e a negativa de suporte, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral, passível de indenização. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)